Tribunal: TJDFT
Processo: 0706003-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706003-98.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CELSON PINTO BRANDAO D E S P A C H O Peticiona o autor, CELSON PINTO BRANDÃO, em id 59198048, requerendo a concessão da gratuidade de justiça. Para tanto, argumenta que o acórdão de id 58197874, que deu provimento à remessa necessária e à apelação interposta pelo réu DISTRITO FEDERAL para revogar a gratuidade de justiça que lhe havia sido anteriormente deferida, levou em consideração apenas a remuneração bruta do autor, deixando de observar que sua renda líquida custeia todas as despesas essenciais, tais como aluguel, plano de saúde, pensão alimentícia etc., e que, portanto, se enquadra no critério de hipossuficiência estabelecido na Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Reproduz seu contracheque, no qual constam rendimentos líquidos de R$ 6.376,20, bem como fatura de cartão de crédito contendo despesas para a casa onde o autor reside com esposa e filhos, em valor superior a R$ 3.000,00, além de despesa de aluguel de R$ 1.450,00 mais pensão alimentícia, contas de água, energia, internet, passagens de ida ao trabalho etc. Requer seja concedida a gratuidade de justiça, em vista de sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados no acórdão. Brevemente relatado. Nada a prover nesta sede. Com a publicação do acórdão de julgamento da apelação cível e da remessa necessária em 25/04/2024 (id 58197874), nos termos do qual o Colegiado revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida ao autor, restou exaurida a prestação jurisdicional nesta instância. Não se mostra admissível veicular pedido de reconsideração neste momento procedimental. De acordo com o artigo 494 do CPC, que consagra o princípio da inalterabilidade da sentença, uma vez publicada a sentença - regra extensível ao acórdão de julgamento da apelação - o julgador só pode alterá-la para corrigir inexatidões materiais, erros de cálculo ou por meio de embargos declaratórios, recurso cujo prazo para interposição, aliás, já se esgotou. Ante o exposto, nada a prover. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Brasília-DF, 16 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora